Tribunal: TJMT
Processo: 1017099-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017099-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZABEL GONCALVES DA SILVA ARAUJO - CPF: 028.353.291-29 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Registra-se que a própria agravante confessa que os valores referentes aos empréstimos foram depositados na sua conta bancária e que a mesma findou por utilizar os valores sem saber.

Por mais que a parte autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a parte Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por IZABEL GONCALVES DA SILVA ARAÚJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição Indébito, com Indenização por Danos Morais nº. 1005902-08.2023.8.11.0040, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A e BANCO FICSA S/A, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela Agravante para que fossem obstados os descontos em seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que vem amargando inegáveis prejuízos de ordem patrimonial, material e moral, ao ser privada de valores significativos de sua aposentadoria, sem ao menos ter qualquer relação contratual com a ré agravada.

Assevera que “a Agravante não contratou nenhum empréstimo consignado, de forma que foi vítima de fraudes das quais os Agravados deverão responder pelos danos causados, à luz dos artigos 6 e 14 do CDC, pela evidente falha na prestação do serviço.”

Quanto à tutela de urgência requerida, defende que o fumus boni juris ressai da verossimilhança das alegações comprovadas pelos extratos bancários que demonstram os descontos indevidos, bem como a prova de que a Agravante é aposentada, além de não reconhecer os empréstimos.

O periculum in mora se evidencia com os prejuízos que a Agravante sofre ao ser privada de quantia significativa de sua aposentadoria, que já é recebida em valor baixo de um salário mínimo mensal, de forma que sua subsistência tem sido prejudicada pela desídia dos Agravados.”

Com esses argumentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que os Agravados suspendam imediatamente os descontos indevidos na aposentadoria da agravante, sob pena de multa.

No mérito, requer seja provido o recurso, confirmando a tutela antecipada recursal eventualmente concedida e reformando em definitivo a decisão combatida.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 176745190).

Contraminuta da parte agravada (ID 179196665 e 179322169).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizado por IZABEL GONÇALVES DA SILVA ARAUJO em desfavor de BANCO BRADESCO e BANCO C6 CONSIGNADO S.A, alegando que verificou descontos em sua aposentadora relativos a 02 (dois) empréstimos consignados junto às requeridas.

Asseverando que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que sejam suspensos os descontos.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, tendo em vista a existência de um lapso temporal de 3 (três) anos com o 2° requerido e de 2 (dois) anos com o 1° requerido do referido do desconto até a propositura da demanda, somente tendo a autora tomado providências neste momento, o que evidencia a ausência de perigo de dano real.

Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Registra-se que a própria agravante confessa que os valores referentes aos empréstimos foram depositados na sua conta bancária e que a mesma findou por utilizar os valores sem saber.

Por mais que a parte autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a parte Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Além disso, verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravante e a capacidade financeira do banco Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-AC, AI nº 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI nº 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023